Tribunal: TJSP
Processo: 2225155-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225155-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que são agravantes GILMAR
BALBINO FELIX e PRISCILA CRISTINA MESSIAS DOS SANTOS, é agravada
APARECIDA ANDRÉIA MILITÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225155-89.2020.8.26.0000 - Pacaembu - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.225.155-89.2020.8.26.0000
Agravante: GILMAR BALBINO FELIX E OUTRA
Agravada:
APARECIDA ANDRÉIA MILITÃO
Comarca:
PACAEMBU
Voto n.o 46.855
Agravo de instrumento. Interlocutória que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Manutenção.
Impossibilidade de rediscussão do mérito da demanda.
Impugnação que se restringe às hipóteses elencadas no
artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausência
de prova de cumprimento da obrigação de fazer.
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 64/67 dos autos de origem, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega a parte agravante, em síntese, que houve omissão na
análise do pedido de concessão da justiça gratuita. Afirma que não tem
condições de arcar com as despesas processuais. Salienta que efetuaram a
entrega do documento do veículo pessoalmente à agravada em meados de
2012. Esclarece que o cartório faz a comunicação da venda ao órgão
competente. Aduz que a agravada não retirou o veículo do pátio, ensejando a
sua alienação em leilão. Requer, portanto, o deferimento da gratuidade
processual, a concessão de efeito ativo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão merece ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225155-89.2020.8.26.0000 - Pacaembu - VOTO No 3/4
De início, considerando que o juízo a quo não se
manifestou sobre o pedido de gratuidade deduzido pela parte agravante,
concede-se a justiça gratuita apenas para o processamento do presente
recurso.
Quanto ao mérito, é sabido que o artigo 525, § 1o, do
Código de Processo Civil preceitua que:
“§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento,
o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da
execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença”.
No caso, a parte agravante tenta rediscutir o mérito da
demanda, informando que já entregou o certificado de registro do veículo em
meados de 2012.
Porém, tal fato não pode ser deduzido em sede de
cumprimento de sentença, pois só se admite a alegação de causa modificativa
ou extintiva da obrigação se superveniente à sentença.
E ainda que superado tal óbice, constata-se que a parte
agravante não trouxe nenhum documento comprovando o cumprimento da
obrigação de fazer, tendo feito alegações genéricas, que não servem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225155-89.2020.8.26.0000 - Pacaembu - VOTO No 4/4
afastar a execução de título judicial líquido, certo e exigível.
Nesse contexto, a r. decisão está apta a sobressair,
inexistindo modificação a ser feita.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F300